Tribunal: TJDFT
Processo: 0015452-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015452-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme consta na decisão de ID 19840071, foi determinada a retificação do precatório expedido em favor do substituído VALDEMAR LEITE DA SILVA FILHO. Intimem-se as partes para dar regular prosseguimento ao feito. Brasília, 22 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador